Tribunal: STF
Processo: ARE 1515036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÁO FRANCISCO. SERVIDORES PÚBLICOS.ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE REAJUSTE PREVISTO EM LEI. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBIA AO MUNICÍPIO (ARTIGO 373, INCISO Ill, DO CPC). INEXISTÉNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR AS ALEGAGÓES AUTORAIS. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO PELO MUNICÍPIO. ESCORREITA CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DA VERBA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular, tempestivo e o recorrente foi dispensado do recolhimento do preparo recursal, por ser ente municipal, na forma do artigo 1.007, 81º, do CPC.



    2. Trata-se de Recurso Inominado interposto, pelo ente municipal, em desfavor da sentenca que o condenou ao o pagamento da complementação dos valores recebidos a título de vencimento básico no período compreendido entre 03/06/2017 e 30/06/2017, devendo ocorrer os devidos reflexos nas verbas trabalhistas calculadas em razáo do vencimento básico, quais sejam, triénios, gratificação por regência de classe, gratificação por atividade pedagógica, gratificação por difícil acesso, abono de 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, 13º salários e adicional de 1/3 de referente ao período do ano de 2019 mencionado”. Ao final, requereu a reforma da decisão fustigada para julgamento improcedente dos pedidos autorais.



    3. O cerne da lide consiste em perquirir se os autores fazem jus à percepção das verbas salariaissupostamente inadimplidas pela municipalidade, descritas acima, tendo em vista que somente esse capítulo da decisão recorrida foi devolvido, através do efeito devolutivo do recurso a esta Turma Recursal.



    4. Conforme artigo 373 do CPC, no plano da distribuição fixa do ônus da prova, ao autor cumpre provar a alegação concernente ao fato constitutivo do seu direito, ao passo em que ao réu cabe a comprovação da alegação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito afirmado pelo autor.



    5. Por sua vez, em se tratando de lide que visa o percebimento de verbas salariais não pagas pela municipalidade, compete a essa última, no caso, o devedor, provar a quitação, nos termos do artigo 373, inciso Il, do CPC, até porque, além de sequer ter afirmado a realização de algum pagamento, não pode exigir do autor a prova da falta de pagamento, vale dizer, de fato negativo, a chamada prova diabólica ou impossível.



    6. Com efeito, analisando os documentos amealhados aos autos, em especial, fichas financeiras de fl.15 (Marileide Filgueira de Sousa e Silva), fl.22/23 (Marisa Ventura de Santana), f1.30/32 (Marluce Alves Pinheiro), fl.47 (Mikaelly Maria Teodoro Marinho) e f1.56/57 (Nadia de Jesus Oliveira), verifica-se que, no primeiro pagamento efetuado após a vigência da Lei Complementar Municipal nº 128/2017 (julho/2017), o Município adequou o valor do salário-base dos autores aos 7% estabelecidos na norma, mas não pagou as diferenças de forma retroativa a 01 de fevereiro de 2017, como fixado pelo art. 4º.



    7. Destaque-se, como bem entendeu o magistrado sentenciante: “Realmente, ao analisar as fichas financeiras, não é possível verificar o pagamento de qualquer montante de reajuste de forma retroativa, de modo que as requerentes foram prejudicadas por não terem obtido a complementação dos meses de fevereiro a junho de 2017. Contudo, diante da prescrição do direito de pleitear os reajustes no período compreendido entre 01/02 /2017 a 02/06/2017, resta a este Juízo condenar o Município apenas ao pagamento da diferença de reajuste relativa ao período de 03/06/2017 a 30/06/2017."



    8. Por fim, salienta-se que a teoria da reserva do possível não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, § 3º, da CF para redução de suas despesas, além do que não demonstrou, minimamente, a impossibilidade de efetuar os pagamentos, não merecendo qualquer retoque a decisão combatida. Cito julgado recente deste Colegiado para embasar meus fundamentos: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL EM 2014 E 2015. REAJUSTE ANUNCIADO PELO MEC NOS PERCENTUAIS DE 8,32% E 13,01% RESPECTIVAMENTE. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DE LAGARTO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado nº 201801001188 nº ünico0001187- 79.2018.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Camila da Costa Pedrosa Ferreira - Julgado em 29/01/2019)".



    9. Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integrais os termos da sentença combatida, nos moldes do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Fica o recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, §1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente